Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR. NULIDADE. SUSPEIÇÃO JUIZ. PROVAS.

1. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa (art. 565 do CPP), sendo certo que a suspeição é uma nulidade prevista no art. 564, I, do CPP. Se os fatos alegados pelo acusado como causadores de possível suspeição da juíza foram por ele próprio provocados, não se reconhece a nulidade. Sobretudo quando se verifica que a MM. Juíza atuou de forma imparcial, garantiu às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e não praticou qualquer providência pessoal contra o denunciado.

2. Comprovados pelas testemunhas e pelas demais provas dos autos que o acusado ameaçou causar à vítima mal injusto e grave, ao menos em duas ocasiões distintas, deve ser mantida sua condenação.

3. Não se consideram vagas as ameaças concretas e determinadas e que atemorizaram e perturbaram a paz de espírito da vítima, que, inclusive fugiu de Brasília.

4. Recurso conhecido e não provido.